Tribunal: STF
Processo: AI 767307
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
JUÍZO DE RETRATAÇÃO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – IMUNIDADE – CERTIFICAÇÃO – PRECEDENTE DO PLENO – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. Em 16 de agosto de 2019, proferi a seguinte decisão:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – IMUNIDADE – LEI COMPLEMENTAR – PROVIMENTO. 
    1. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, reformando o entendimento do Juízo, assentou a insuficiência do preenchimento dos requisitos do artigo 14 do Código Tributário Nacional para o reconhecimento da imunidade prevista no artigo 150, inciso VI, alínea “c”, da Constituição Federal. No recurso extraordinário, cujo trânsito busca alcançar, o recorrente alega violados os artigos 146, inciso II, 150, incisos II e VI, alínea “c”, 155, inciso I, alínea “b”, e §2º, inciso I, e 170, inciso IV, da Carta Maior. Aduz a reserva de lei complementar para dispor acerca da imunidade. Sustenta violação ao princípio da livre concorrência, ante a excessiva oneração das atividades de prestação de assistência médica e hospitalar.
    2. Eis a síntese do acórdão recorrido:
    ICMS. IMUNIDADE. CF art. 150, VI, 'c'; CTN art. 14. Importação de material hospitalar. Associação declarada de utilidade pública. Ausência de registro no Conselho Nacional de Assistência social. - 1. Imunidade. A simples declaração de utilidade pública e o cumprimento dos requisitos exigidos pelo art. 14 do CTN são insuficientes para a concessão da imunidade. Necessidade de registro no Conselho de Assistência Social. A ausência de registro leva à denegação da ordem. - Sentença que concedeu a ordem. Recurso oficial provido para denegar a segurança. 
    O Colegiado de origem, ao não reconhecer a imunidade sob a óptica dos artigos 150, inciso VI, alínea “c”, da Constituição Federal, ante a necessidade de preenchimento dos requisitos previstos na Lei nº 9.532/1997, julgou em dissonância com a jurisprudência do Supremo. A par disso, o Pleno, ao analisar a ação direta de inconstitucionalidade nº 1.802/DF, relator o ministro Dias Toffoli, com acórdão publicado no Diário da Justiça de 3 de maio de 2018, declarou, em resumo: 
    Ação direta de inconstitucionalidade. Pertinência temática verificada. Alteração legislativa. Ausência de perda parcial do objeto. Imunidade. Artigo 150, VI, c, da CF. Artigos 12, 13 e 14 da Lei nº 9.532/97. Requisitos da imunidade. Reserva de lei complementar. Artigo 146, II, da CF. Limitações constitucionais ao poder de tributar. Inconstitucionalidades formal e material. Ação direta parcialmente procedente. Confirmação da medida cautelar. 
    1. Com o advento da Constituição de 1988, o constituinte dedicou uma seção específica às “limitações do poder de tributar” (art. 146, II, CF) e nela fez constar a imunidade das instituições de assistência social. Mesmo com a referência expressa ao termo “lei”, não há mais como sustentar que inexiste reserva de lei complementar. No que se refere aos impostos, o maior rigor do quórum qualificado para a aprovação dessa importante regulamentação se justifica para se dar maior estabilidade à disciplina do tema e dificultar sua modificação, estabelecendo regras nacionalmente uniformes e rígidas.
    2. A necessidade de lei complementar para disciplinar as limitações ao poder de tributar não impede que o constituinte selecione matérias passíveis de alteração de forma menos rígida, permitindo uma adaptação mais fácil do sistema às modificações fáticas e contextuais, com o propósito de velar melhor pelas finalidades constitucionais. Nos precedentes da Corte, prevalece a preocupação em respaldar normas de lei ordinária direcionadas a evitar que falsas instituições de assistência e educação sejam favorecidas pela imunidade. É necessário reconhecer um espaço de atuação para o legislador ordinário no trato da matéria.
    3. A orientação prevalecente no recente julgamento das ADIs nº 2.028/DF, 2.036/DF, 2.228/DF e 2.621/DF é no sentido de que os artigos de lei ordinária que dispõem sobre o modo beneficente (no caso de assistência e educação) de atuação das entidades acobertadas pela imunidade, especialmente aqueles que criaram contrapartidas a serem observadas pelas entidades, padecem de vício formal, por invadir competência reservada a lei complementar. Os aspectos procedimentais necessários à verificação do atendimento das finalidades constitucionais da regra de imunidade, tais como as referentes à certificação, à fiscalização e ao controle administrativo, continuam passíveis de definição por lei ordinária.
    4. São inconstitucionais, por invadir campo reservado a lei complementar de que trata o art. 146, II, da CF: (i) a alínea f do § 2º do art. 12, por criar uma contrapartida que interfere diretamente na atuação da entidade; o art. 13, caput, e o art. 14, ao prever a pena se suspensão do gozo da imunidade nas hipóteses que enumera.
    5. Padece de inconstitucionalidade formal e material o § 1º do art. 12 da Lei nº 9.532/97, com a subtração da imunidade de acréscimos patrimoniais abrangidos pela vedação constitucional de tributar.
    6. Medida cautelar confirmada. Ação direta julgada parcialmente procedente, com a declaração i) da inconstitucionalidade formal da alínea f do § 2º do art. 12; do caput art. 13; e do art. 14; bem como ii) da inconstitucionalidade formal e material do art. 12, § 1º, todos da Lei nº 9.532/91, sendo a ação declarada improcedente quanto aos demais dispositivos legais.
    3. Conheço e provejo este agravo, assentando o enquadramento do extraordinário no permissivo da alínea a do inciso III do artigo 102 da Constituição Federal. Ante o precedente do Plenário, julgo, desde logo, o extraordinário, conhecendo-o e provendo-o para, reformando o acórdão recorrido, assentar a imunidade prevista artigo 150, inciso VI, alínea “c”, da Constituição Federal.
    4. Publiquem 
    O Estado de São Paulo busca a reconsideração do pronunciamento. Sustenta necessária a adequação do caso ao decidido no precedente evocado – ação direta de inconstitucionalidade 1802, relator o ministro Dias Toffoli, com acórdão publicado no Diário da Justiça de 3 de maio de 2018. Conforme argumenta, o Supremo, naquela ocasião, assentou a possibilidade de veiculação via lei ordinária de critérios referentes à certificação, à fiscalização e ao controle administrativo das entidades de assistência social, para fins de imunidade tributária. Argumenta revelar o registro no Cadastro Nacional de Assistência Social aspecto meramente procedimental, sendo prescindível o tratamento da matéria por meio de lei complementar. 
    A agravada, em contraminuta, aponta o acerto da decisão impugnada. Reporta ao decidido no julgamento em conjunto das ações diretas de inconstitucionalidade de nº 2028, 2.036, 2.228 e 2.621 , redatora para o acórdão a ministra Rosa Weber, e do extraordinário nº 566.622, sob o ângulo da repercussão geral, de minha relatoria, afirmando que os requisitos para o gozo da imunidade devem ser reguladas por lei complementar. 
    2. Atendeu-se aos pressupostos de recorribilidade. A peça, subscrita por Procurador estadual, foi protocolada no prazo legal.
    3. Reconsidero o pronunciamento anteriormente formalizado, passando a examinar o extraordinário.
    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao assentar a impossibilidade de reconhecimento da imunidade tributária em favor da recorrente, articulou ausente o registro no Conselho Nacional de Assistência Social. Confiram trecho do acórdão formalizado:
    […]
    Ocorre que a impetrante, inobstante preencher os requisitos exigidos pelo art. 14 do CTN, como se extrai do disposto no art. 3o do estatuto social (fls. 29/30), não comprovou o registro no Conselho Nacional de Assistência Social, indispensável para se enquadrar como ‘instituição de assistência social’. Sem o competente registro, não há como lhe conceder o beneficio. 
    […]
    No extraordinário, a recorrente aponta ofensa aos artigos 146, inciso II, 150, incisos II e VI, alínea “c”, 155, inciso I, alínea “b”, e §2º, inciso I, e 170, inciso IV, da Carta Maior. Sustenta a reserva de lei complementar para dispor acerca da imunidade, sublinhando a impropriedade de ter-se a exigência da certificação.
     Improcede a irresignação. O Supremo, no exame da ação direta de nº 1802, relator ministro Dias Toffoli, consignou passíveis de definição por lei ordinária aspectos procedimentais, a exemplo da certificação. Confiram trecho do pronunciamento:
    Ação direta de inconstitucionalidade. Pertinência temática verificada. Alteração legislativa. Ausência de perda parcial do objeto. Imunidade. Artigo 150, VI, c, da CF. Artigos 12, 13 e 14 da Lei nº 9.532/97. Requisitos da imunidade. Reserva de lei complementar. Artigo 146, II, da CF. Limitações constitucionais ao poder de tributar. Inconstitucionalidades formal e material. Ação direta parcialmente procedente. Confirmação da medida cautelar.
    [...]
    3. A orientação prevalecente no recente julgamento das ADIs nº 2.028/DF, 2.036/DF, 2.228/DF e 2.621/DF é no sentido de que os artigos de lei ordinária que dispõem sobre o modo beneficente (no caso de assistência e educação) de atuação das entidades acobertadas pela imunidade, especialmente aqueles que criaram contrapartidas a serem observadas pelas entidades, padecem de vício formal, por invadir competência reservada a lei complementar. Os aspectos procedimentais necessários à verificação do atendimento das finalidades constitucionais da regra de imunidade, tais como as referentes à certificação, à fiscalização e ao controle administrativo, continuam passíveis de definição por lei ordinária.
    Adotando enfoque semelhante, o Pleno, no exame dos embargos de declaração interpostos em face de acórdão formalizado nas ações diretas de inconstitucionalidade nº 2.028, 2.036, 2.228 e 2.621, redatora a ministra Rosa Weber, examinadas em conjunto com o recurso extraordinário nº 566.622, da minha relatoria – Tema nº 32 da repercussão geral, não obstante versando imunidade tributária à luz do artigo 195, § 7º, da Constituição Federal, placitou óptica no sentido de validade da exigência da certificação por meio de lei ordinária, no que veiculado requisito procedimental. Na ocasião votei vencido.
    4. Ante o exposto, conheço do agravo e o desprovejo.
    5. Publiquem.
Brasília, 11 de fevereiro de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator